Tribunal: STF
Processo: HC 77799
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
ESTUPRO E À REDUÇÃO DA PENA APLICADA PELO DELITO DE ROUBO. REVISÃO
CRIMINAL INDEFERIDA.
O pedido de revisão criminal foi indeferido, ao fundamento
de que a sentença havia apreciado corretamente as provas, aplicando
com exatidão as penas cabíveis, e ainda que não fora trazido nenhum
elemento de convicção que viesse inovar a situação dos condenados,
não se prestando a revisão para simples reapreciação de provas já
analisadas nas duas instâncias.
Pretender o paciente excluir a sua responsabilidade pelo
estupro, ao argumento de que não realizou o tipo penal, é questão
que desborda dos limites do habeas corpus.
Descabe a crítica quanto às penas, já que foram elas
aplicadas em minuciosa dosimetria.
Habeas corpus denegado.